Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707580-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA SANTIAGO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, voltando-me os autos, após, conclusos. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora